Tribunal: STF
Processo: MS 40863
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por  Josué Ubiranilson Alves, Fernando Robson Timbó Silveira e Laura Andrea Farias Pava contra apontado ato omissivo continuado da Mesa da Câmara dos Deputados, “diante de acintosa violação da Constituição da República, ao permitir que o Deputado Federal Luiz Gastão acumule, ilicitamente, o mandato com a Presidência da Fecomércio-Ce, entidade paraestatal mantida com recursos públicos” (e-doc. 1, fl. 2).
Os impetrantes afirmam que possuem legitimidade ativa para ajuizar a presente ação mandamental na condição de candidatos à eleição para a Presidência e Vice-Presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE). 
Sustentam que a legitimidade passiva da Mesa da Câmara dos Deputados decorre de omissão continuada, “deixando de adotar providências para impedir a acintosa violação do art. 54 da Constituição” (e-doc. 1, fl. 3).
Postulam a concessão de medida liminar, nos seguintes termos:

“a) O deferimento de liminar, proibindo a participação do Deputado Luiz Gastão e de seu filho, Luiz Fernando, no processo eleitoral para escolha da direção da Fecomércio-Ce, cuja eleição ocorrerá no próximo dia 24 de abril de 2026, restabelecendo, desse modo, a força normativa dos princípios constitucinais da moralidade administrativa, probidade institucional e impessoalidade. O deferimento da liminar postulada é essencial para impedir a sucessão familiar diante da violência ao princípio republicano, em instituição mantida com recursos públicos, bem como para garantia de eleição, limpa, transparente e com integral respeito à isonomia entre os postulantes; 
b) Ainda em sede de medida liminar, requerem a determinação para que a Mesa da Câmara adote as providências para apuração da incompatibilidade, contida no art. 54 da Constituição, diante da sua configuração no caso aqui comprovado.” (e-doc. 1, fl. 12-13). 

No mérito, requerem a concessão definitiva da segurança, para “declarar a ilegalidade das referidas candidaturas de pai e filho, aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da Fecomércio-Ceará, por afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade, determinando à Mesa da Câmara que instaure, com garantia da ampla defesa, o procedimento para constatação da incompatibilidade, aqui comprovada, com a consequente aplicação das sanções previstas na Constituição” (e-doc. 1, fl. 13). 
É o relatório. Fundamento e decido. 
Bem examinados os autos, verifico que o presente writ possui tríplice identidade  – partes, causa de pedir e pedido  – com o Mandado de Segurança nº 40.862/DF (de minha relatoria). 
Com efeito, a presente impetração é mera reprodução do MS nº 40.862, em tramitação nesta Corte, envolvendo as mesmas partes e no qual deduzidas a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, o que configura a litispendência, nos termos do art. 337, inciso VI e §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 
Ante o exposto, extingo o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V c/c § 3º do mesmo dispositivo do CPC. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente